Tribunal: TJSP
Processo: 1009675-50.2017.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ - CABIMENTO – O autor entregou seu cartão magnético bancário a pessoa desconhecida, em situação que possibilitou que este obtivesse sua senha de segurança, e ciente do cenário, deixou de entrar em contato com a central de atendimento 24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ - CABIMENTO – O autor entregou seu cartão magnético bancário a pessoa desconhecida, em situação que possibilitou que este obtivesse sua senha de segurança, e ciente do cenário, deixou de entrar em contato com a central de atendimento 24 horas do banco para bloquear o cartão, permitindo sua utilização por terceiros não autorizados e consolidação das transações indevidas – Responsabilidade do fornecedor de serviço bancário elidida pela culpa exclusiva da própria vítima. Ação improcedente. Recurso provido.